Tribunal: TJSP
Processo: 2336784-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Indeferimento do pedido de liberação de valores penhorados e de substituição da penhora. Máquina indicada à penhora que já foi anteriormente recusada pela exequente e rejeitada por decisão mantida em grau recursal. Determinação de manutenção da penhora on-line de ativos financeiros da executada. Recusa legítima já objeto de pronunciamento nas duas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Indeferimento do pedido de liberação de valores penhorados e de substituição da penhora. Máquina indicada à penhora que já foi anteriormente recusada pela exequente e rejeitada por decisão mantida em grau recursal. Determinação de manutenção da penhora on-line de ativos financeiros da executada. Recusa legítima já objeto de pronunciamento nas duas instâncias. Penhora on-line que constitui instrumento adequado para que a execução atinja sua finalidade. Manutenção da providência que encontra respaldo legal e jurisprudencial. Bloqueio de contas bancárias que não se confunde com penhora sobre faturamento, que detém metodologia própria prevista pelo artigo 866, do CPC. Alegada inviabilidade de exercício empresarial desprovida de prova. Imprescindibilidade de comprovação da onerosidade excessiva da constrição e de indicação dos meios mais adequados e efetivos à satisfação do débito. Impenhorabilidade sob fundamento do artigo 833, IV, do CPC, que abarca a remuneração percebida pelo empregado, e não valores depositados na conta da empresa jurídica. Decisão mantida. Recurso não provido.